Tribunal: TJBA
Processo: 8005926-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8005926-65.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Eliseu Santos Pinto

Advogado: Dr. Matheus Vinícius Batista Pires de Oliveira Braga (OAB/BA: 52.676)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Luciana André de Meirelles

Origem: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DA ÉPOCA).
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ALEGATIVA DE ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ACUSADO. LAUDO PERICIAL QUE APENAS EVIDENCIA LESÕES SIGNIFICATIVAS NA VÍTIMA. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
TESE DEFENSIVA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. INACOLHIMENTO. DISCUSSÃO ACALORADA ENTRE O CASAL QUE NÃO ELIDE A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL, NOTADAMENTE QUANDO APENAS A MULHER, PARTE MAIS VULNERÁVEL, É LESIONADA DE MANEIRA RELEVANTE.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo todos os termos da sentença objurgada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Eliseu Santos Pinto, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal (com a redação da época), sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como o direito de recorrer em liberdade, fixando-se, em favor da vítima, o valor indenizatório mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II – Narra a exordial acusatória (id. 85820205),
in verbis
, que: “[...] no dia 18 de dezembro de 2023, por volta das 09:30hs, nesta cidade, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira M. M. D. S., causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID MP 16610893 – Pág. 14/15. Narram os autos que no dia fato delituoso o denunciado e a vítima discutiram, pois a vítima havia descoberto que o denunciado estaria lhe traindo com outra mulher, a qual a vítima havia abrigado por pena, após ser expulsa de casa pelo marido. Consta nos autos que o denunciado não quis deixar a vítima sair da residência com a filha, quando a pegou pelo pescoço e tentou esganá-la, bem como desferiu murros, tapas na vítima e mordeu a bochecha direita da mesma. Registram os autos que durante a briga, a vítima quebrou um espelho e uma porta, tendo a mesma acionado a polícia. Neste momento, o denunciado queria ir embora, mas a vítima pegou as chaves e jogou pela janela, impedindo o denunciado de sair, o qual se trancou no quarto até a chegada dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante do mesmo. Segundo os autos a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há dois anos e possuem um filho e, de acordo com a vítima, após o nascimento da filha o denunciado começou a apresentar um comportamento agressivo, e no dia 17/11/2023, o denunciado agrediu fisicamente a vítima com um murro no olho, após o que a mesma saiu de casa e foi para a casa de sua genitora, mas após uma semana o denunciado a procurou e reataram o relacionamento. [...]” (abreviação acrescida).

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, postula o Apelante a absolvição por insuficiência probatória.

IV – Não merece acolhimento o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 85820206, p. 6); pelos termos de depoimento, ainda na delegacia, dos dois policiais militares responsáveis pela diligência (id. 85820206, p. 11-12); pelo termo de declarações da vítima, em sede extrajudicial (id. 85820206, p. 13); pelos laudos de lesões corporais da ofendida (id. 85820206, p. 17-18) e do denunciado (id. 85820206, p. 28-29); pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (id. 85820206, p. 19-20); pelo interrogatório inquisitorial do acusado (id. 85820206, p. 21-22); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias).

V – No que diz respeito à prova pericial, importante consignar que o laudo de lesões corporais da vítima atestou “1) Equimose amorfa, avermelhada em região retro-auricular direita, medindo 3,0 cm sobre edema traumático. 2) Abrasão amorfa em cotovelo direito, medindo 1,0 cm”, concluindo pela ofensa à integridade corporal da examinada por instrumento da ação contundente. Por sua vez, o exame pericial conduzido no acusado constatou “edema sem deformidade, localizado no dorso da mão esquerda; escoriação recente no dedo anelar esquerdo”.

VI – Ouvida na fase extrajudicial, a vítima M. M. D. S. descreveu os fatos de maneira firme e coerente, ratificando que o réu tentou enforcá-la, agredindo-a, ainda, com murros e tapas, o que lhe provocou lesões no pescoço, rosto e colo, já existindo um histórico de agressões. Imperioso destacar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto da violência contra a mulher, normalmente praticados clandestinamente, em contexto doméstico, sem a presença de testemunhas, nada impedindo que a condenação seja nela lastreada.

VII – No tocante aos elementos produzidos na fase judicial, convém destacar os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – CB/PM Erivaldo Bacelar de Oliveira e SD/PM Aroldo César Santos de Oliveira –, que, ao chegarem ao local da ocorrência, encontraram “o apartamento com muitos vidros jogados no chão, muita coisa quebrada”. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VIII – Interrogado na fase judicial, o acusado negou a prática delitiva, sustentando que foi a vítima quem o agrediu, e não o contrário. Afirmou, na oportunidade, que ela “sempre partia pra cima, mas o porte físico dela era bem menor, então deixava ela avançar”, bem como que “a ofendida foi quem destruiu as coisas da casa; que se trancou no quarto, porque a ofendida estava com uma faca”. Informou ao juízo, ainda, que “a ofendida, inicialmente, era um relacionamento extraconjugal; que a sua ex esposa também tinha medidas protetivas em seu desfavor, no ano de 2017; que o conflito ocorreu por ciúmes da ofendida”. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório.

IX – Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o
decisio
pode considerar os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que as declarações da vítima foram corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação, bem como pelos laudos periciais – provas técnicas irrepetíveis, que constituem exceção ao dispositivo em comento.

X – No que concerne à tese defensiva de que a agressora seria, em verdade, a vítima, verifica-se que não se revela verossímil, uma vez que os laudos de lesões corporais acostados ao caderno processual atestaram a presença de lesões no rosto e no cotovelo da ofendida, mas apenas e tão somente danos superficiais na mão esquerda do acusado, o que se compatibiliza com a narrativa da ofendida de que foi agredida com murros e tapas na região da face. Ademais, ainda que o réu tivesse agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, ônus probatório do qual não se desincumbiu, determina o art. 25 do Código Penal que a injusta agressão seja repelida com o uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no presente caso, em que o réu atingiu o rosto da vítima, saindo do episódio com apenas uma lesão superficial na mão, violência nitidamente excessiva, especialmente diante da desproporção de força entre homens e mulheres.

XI – Tampouco há que se falar em agressões recíprocas, considerando que apenas a vítima apresentou lesões corporais relevantes. É imprescindível, no caso em destrame, que não se perca de vista a indiscutível desvantagem, para as mulheres, em uma luta corporal com homens. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei Maria da Penha “fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher” (STJ, AgRg no AREsp: 1700026 GO 2020/0108029-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 – Quinta Turma, Publicação: DJe 16/11/2020).

XII – Assim, não é suficiente, para excluir a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade da conduta, que o acusado justifique a violência pelo fato de que a vítima, do sexo feminino, e, portanto, de menor porte físico – como ele mesmo a descreveu em seu interrogatório judicial –, “sempre partia pra cima” dele, cabendo à Defesa o ônus de provar que existia um real risco à integridade física do denunciado, tendo sido utilizados meios necessários e proporcionais, o que não ficou demonstrado nos autos, pelos motivos já delineados. Destarte, no caso em testilha, as provas amealhadas aos autos são suficientes para a condenação do Apelante pelo crime de lesões corporais contra a mulher (art. 129, § 13º, CP).

XIII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. O delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, previa, à época dos fatos, uma pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos DE reclusão. Na primeira fase, agiu com acerto o Magistrado Sentenciante, ao reputar desfavorável a vetorial circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, correspondendo a fração de aumento a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas, em conformidade com a orientação jurisprudencial acerca do tema.

XIV – Importante consignar que a prática do crime de lesão corporal na presença de criança, especialmente por se tratar da filha menor do casal, justifica a exasperação da basilar, pois revela um grau de reprovabilidade que extrapola a descrição típica. A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, também relativo a um delito de violência doméstica contra a mulher, reafirmou seu posicionamento, no sentido de que “a vítima foi agredida na presença de seu filho menor de idade, o que revela maior desvalor na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para elevação da reprimenda” (STJ – AgRg no AREsp: 2283878 SE 2023/0018880-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023).

XV – Nas etapas subsequentes, não foram reconhecidas agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena, o que não enseja qualquer retoque. Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da reprimenda, pelo prazo de 02 (dois) anos, condicionada ao cumprimento das condições estabelecidas no édito condenatório, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP.

XVI – De igual sorte, deverá permanecer inalterado o valor indenizatório mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), compatível com os danos experimentados pela vítima, uma vez que consta, na denúncia, pedido expresso do órgão acusatório nesse sentido, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema nº 983 (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), destacando-se, por oportuno, que o mais recente entendimento da Terceira Seção do STJ, firmado quando do julgamento do REsp nº 1.986.672/SC, excepciona as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo nº 983/STJ (AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVIII –
APELO CONHECIDO E IM
PROVIDO,
mantendo todos
os
termos da sentença objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005926-65.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Eliseu Santos Pinto, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se todos os termos da sentença objurgada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.